Tribunal: TJBA
Processo: 8000195-22.2024.8.05.0023
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000195-22.2024.8.05.0023 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE BELMONTE - BA Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE BELMONTE e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URETROPLASTIA. PESSOA IDOSA. ATENDIMENTO PRIORITÁRIO. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1 - Remessa necessária contra sentença que julgou procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face do Município de Belmonte, condenando o ente municipal à realização de cirurgia de uretroplastia em favor de assistido de 73 anos que sofre de obstrução do canal da uretra. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se é legítima a condenação do Município à realização de procedimento cirúrgico específico em favor de pessoa idosa que necessita de tratamento de saúde urgente, diante da alegação de reserva do possível. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O direito à saúde é direito fundamental consagrado no art. 196 da Constituição Federal, constituindo dever do Estado garanti-lo mediante políticas públicas de acesso universal e igualitário. 4 - Restou comprovada por documentação médica a necessidade da realização do procedimento cirúrgico de uretroplastia para tratamento do quadro clínico do assistido. 5 - O procedimento pleiteado está incluído no âmbito da política pública do SUS, conforme Portaria nº 1.294/2017, evidenciando o dever do ente público em fornecê-lo. 6 - O assistido é pessoa idosa, com 73 anos, garantindo-lhe atendimento prioritário nos termos do art. 15, §1º, do Estatuto do Idoso. 7 - A teoria da reserva do possível não pode ser invocada pelo Poder Público para frustrar a implementação de políticas públicas constitucionais, especialmente quando compromete direitos fundamentais relacionados à dignidade da pessoa humana. 8 - O Município já procedeu com o cumprimento da decisão, realizando a cirurgia em unidade hospitalar especializada, demonstrando a viabilidade da medida. IV. DISPOSITIVO 9 - Remessa necessária a que se nega provimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos da REMESSA NECESSÁRIA n. 8000195-22.2024.805.0023, sendo parte Autor MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e parte Requerida MUNICÍPIO DE BELMONTE, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Relator Procurador(a) de Justiça RM02.